Tribunal: TJPA
Processo: 0002181-18.2012.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002181-18.2012.8.14.0024

RECORRENTE: MARCOS STEVANELLI SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121 INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP E Art. 5º, INCISO III E ART. 7º INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 11.340/06 – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA – PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.

2. Prevalece neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao
recurso em sentido estrito
, nos termos do voto do relator.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada de 08/05/2023 a 15/05/2023.

Julgamento presidido pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra

Belém – PA, 17 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARCOS STEVANELLI SOUZA
, em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA, nos autos da Ação Penal nº 0002181-18.2012.8.14.0024, a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP e art. 5º, inciso III e art. 7º inciso, I, ambos da Lei nº 11.340/06, tendo como vítima DAYANE DA SILVA ROCHA (Num. 11345752 – pág. 1/4).

O recorrente em suas razões sob Num. 11345756 – pág. 1/7, sustenta que de ser impronunciado ante a inexistência de provas suficientes para sua pronúncia.

Argui que as fotos juntadas aos autos apenas demonstram um acidente de trânsito, não demonstram que houve
animus necandi
do recorrente.

Arrazoa que o depoimento da testemunha, em nada contribuiu para a elucidação dos fatos e quanto ao exame de corpo e delito “
nada ficou demonstrado, inclusive tendo como respostas aos quesitos, prejudicado e não
”.

Requer, o conhecimento e provimento do recurso para que seja despronunciado.

Em contrarrazões recursais sob o Num. 11345758 – pág. 1/3, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia.

Em manifestação sob o Num. 12536083 - Pág. 1/4, o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu desprovimento.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a denúncia ofertada sob o Num. 11345731 - Pág. 1/7 na noite do dia 11/09/2011, por volta das 23h, “a Sra. Dayane da Silva Rocha estava em trânsito no veículo (FIAT/STRAA ADVENTURE, DE COR BRANCA, PLACA NPH6882), na Rodovia Transamazônica, no sentido Centro-Aeroporto, neste Município de Itaituba, quando foi abordada pelo seu ex-companheiro, o ora Acusado, MARCOS STEVANELLI SOUZA, que se encontrava no veículo (AUTO SOCORRO, PLACA AL 9533, COR VERDE);SENDO QUE ESTE ESTAVA ESTACIONADO, NO MEIO DA Rodovia, e ao vislumbrar o carro da vítima aproximando-se, efetuou uma manobra marcha ré, com
animus necandi
, jogando o caminhão por cima do automóvel da Sra. Dayana”.

A exordial acusatória arrazoa que segundo o inquérito policial, a vítima vinha de corona no veículo do Sr. Waldecy Dourado e ficou muito abalada psicologicamente, pois somente não veio a óbito juntamente com o condutor do automóvel, porque este conseguiu rapidamente efetuar uma manobra marche ré, para salvá-los da tentativa de homicídio.

O recorrente foi pronunciado em 15/12/2022 pelo crime previstos no art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP e art. 5º, inciso III e art. 7º inciso, I, ambos da Lei nº 11.340/06 (Num. 11345752 – pág. 1/4) e almeja a reforma da decisão recorrida para que seja despronunciado por insuficiência probatória.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, conforme determinação o art. 413, do CPP.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a soberania dos veredictos, conforme disposição do art. 413, §1º, do CPP.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo
e
xistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo ‘a quo’ fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito.

Veja-se que a
materialidade do crime
pode ser facilmente verificada pelas fotos dos carros anexadas ao ID Num. 11345734 - Pág. 1/4 e depoimento em juízo da testemunha Waldecy Dourado (Num. 11345743 e Num. 11345744)

Quanto à
autoria delitiva
, também entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, eis que, em depoimento prestado perante o juízo, a testemunha WALDECY DOURADO (Num. 11345743 e Num. 11345744) declarou que na época namorava com a vítima DAYANE DA SILVA ROCHA, que no dia dos fatos conduzia o veículo automotor e a vítima estava sentada no banco ao seu lado; que iam devagar em direção ao “Posto Jacaré” e quando chegaram em frente ao “Hotel Riozinho”, a testemunha viu pelo retrovisor que o recorrente se aproximava dirigindo um caminhão, e quando este ficou do lado da estrada, o recorrente “jogou o caminhão em cima”, que o depoente desviou e o recorrente seguiu pela Rodovia Transamazônica. Relatou, ainda, que também seguiram pela Rodovia, pois iam em direção ao “Posto Jacaré”. E, quando estava em frente ao Quartel da polícia militar, avisou novamente o recorrente, momento em que foi para o acostamento andando bem devagar. Declarou que o recorrido ao ver que o depoente vinha pelo acostamento, “deu ré” no caminhão e que também passou a marcha ré em seu veículo, contudo o recorrido bateu em seu veículo bem do lado do passageiro. Relatou que o recorrente estava seguindo o depoente e a vítima DAYANE DA SILVA ROCHA e esta sempre falava para o depoente que o recorrente a ameaçava dizendo que se namorasse com outra pessoa a mataria.

Portanto, atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados.

Portanto, atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 17 de maio de 2023.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

Belém, 16/05/2023